Tribunal: TJDFT
Processo: 0733778-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIANÇA. PREFERÊNCIA DE QUITAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do caput do art. 336 do Código de Processo Penal, “O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado”. Considerando que não há uma ordem de prioridade quanto às despesas a serem concretizadas, fica a critério exclusivo do juízo das execuções estabelecer a ordem da utilização da fiança. Precedentes deste TJDFT.

2. Recurso conhecido e desprovido.